Tribunal: TJDFT
Processo: 0752481-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752481-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Inter S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707014-88.2025.8.07.0020, que rejeitou a preliminar de nulidade da intimação e determinou a intimação da parte executada para se manifestar acerca do bloqueio de valores, nos seguintes termos: “Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Assim, rejeito, de plano, a arguição de nulidade de intimação. INTIME-SE a parte executada para se manifestar acerca do bloqueio de valores de ID 252581013, no prazo de 5 (cinco) dias.” O Agravante alega, em síntese, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve julgamento dos embargos/impugnação à penhora antes da determinação de novo bloqueio. Sustenta que o Juízo de origem, ao reconhecer a validade da intimação e deferir nova constrição, deixou de apreciar os embargos à penhora pendentes, em afronta ao disposto no art. 920, II, do Código de Processo Civil, que estabelece a sequência processual após a oitiva do exequente, culminando no julgamento ou na designação de audiência. Pontua, ademais, que já havia sido efetivado bloqueio suficiente para garantir o juízo e que, após a secretaria certificar a inexistência de saldo na conta corrente, foi determinado novo bloqueio, sem que se verificasse a destinação dos valores anteriormente constritos. Argumenta que a ausência de apreciação quanto ao destino dos valores bloqueados expõe o Agravante ao risco de prejuízo econômico relevante, ante a possibilidade de duplicidade de pagamento. Destaca, por fim, que a manutenção da decisão agravada pode acarretar danos de difícil reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que ordenou novo bloqueio, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo comprovado (Id. 78870564). É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece conhecimento. No caso, a decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade da intimação e determinou a intimação da parte executada para se manifestar acerca do bloqueio realizado. Todavia, ao invés de impugnar a constrição nos autos de origem, informando a existência de bloqueio anterior e requerendo esclarecimentos sobre a destinação dos valores, o Agravante trouxe a esta instância revisora questões não submetidas ao Juízo a quo. Ora, o Agravante limitou-se a pleitear o reconhecimento da nulidade da intimação e o julgamento dos embargos à penhora. O magistrado singular, entretanto, certificou a inexistência de saldo nas contas e, por essa razão, determinou novo bloqueio e a intimação das partes para manifestação. Ressalte-se que os argumentos relativos à destinação dos valores não foram submetidos ao Juízo de origem, de modo que sua apreciação apenas em sede recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DEINSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023)(g.n.) Destaco, ainda, que a nulidade da intimação foi objeto do Agravo de Instrumento no 0733474-75.2025.8.07.0000. Por fim, a impugnação à penhora ainda se encontra pendente de julgamento, e foi concedida ao Executado oportunidade para se manifestar sobre o bloqueio realizado. Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora